Tribunal: TJBA
Processo: 8006737-82.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006737-82.2021.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: TIOTONIO ELOI DOS SANTOS e outros Advogado(s): mk3 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FIXAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA. 1) O STJ tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante. 2. A contrario sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006737-82.2021.8.05.0113, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada TIOTONIO ELOI DOS SANTOS e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, .